Tribunal: TJDFT
Processo: 0703691-60.2020.8.07.0017
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. EMPRESA DE TELEFONIA. COBRANÇAS INDEVIDAS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVIDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para: a) declarar a inexigibilidade de todos os débitos relativos às linhas telefônicas em debate, b) condenar a ré ao pagamento de repetição de indébito pelos valores pagos indevidamente; e, c) condenar a ré ao pagamento de R$ 2.000,00, a título de indenização por danos morais.
2. Acerca da repetição de indébito, a sentença mostra-se correta. A regra prevista no CDC deve ser aplicada pela situação fática se enquadrar na hipótese legal e pela ausência de engano justificável por parte da empresa.
3. No tocante à condenação por danos morais, com razão a recorrente. Isto porque deve-se sopesar que, segundo a vontade do legislador consumerista, a restituição em dobro já possui a função de punição para o agente infrator, a fim de que não torne a praticar os mesmos atos.
4. Cabe destacar também que o entendimento firmado por esta Turma recursal é de que cobranças indevidas por si não geram indenização por danos morais.
5. Assim, diante da ausência dos requisitos básicos da responsabilização civil, afasto apenas a condenação por danos morais, mantendo-se integralmente a sentença no restante.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido de condenação por danos morais, mantendo o julgado nos demais termos.